Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. A realização de nova consulta ao sistema do SISBAJUD para busca de ativo financeiro quando infrutífera pesquisa anterior é possível se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. No caso, foi infrutífera a diligência anterior e houve decurso de prazo razoável.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.